Tribunal: TJMT
Processo: 0008394-62.2018.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008394-62.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA - CPF: 720.792.741-04 (APELADO), EVARISTO DA COSTA E SILVA NETO - CPF: 022.127.191-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NÃO REALIZAÇÃO DE TESTE ETÍLICO – NÃO CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – POLICIAL MILITAR – AUSÊNCIA DE DOLO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU CULPA GRAVE NÃO RESTA CARATERIZADO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. Não demonstrada a ocorrência de dolo ou culpa grave na conduta do agente público, elemento indispensável para a configuração do ato de improbidade administrativa, a manutenção da sentença que julga improcedente o pedido, não carece de reforma.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, identificada pela numeração única: 0008394-62.2018.8.11.0008, movido pelo
JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA
,
onde o Juízo de Origem
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, extinguiu o feito com resolução de mérito, julgando improcedente os pedidos constantes na petição inicial (ID: 44061989).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 44061990 e 44061991), que a sentença objurgada merece ser anulada ante a ofensa ao devido processo legal substancial e ao contraditório, além da falta de fundamentação como exige o ordenamento jurídico pátrio.

Continua afirmando que, o Juízo a Quo considerou o ato praticado pelo Apelado como ilegal, todavia, afirmou inexistir provas nos autos do dolo na conduta do Apelado, expondo que em seu entendimento não há justificativa que isente a autoridade policial (Delegado de Polícia) na realização dos autos de constatação de embriaguez, face a omissão do Requerido em realiza-lo de forma satisfatória, e a ação foi proposta apenas em face do Policial Militar condutor, bem como o fato de ter requerido o julgamento antecipado da lide, não demonstrou a ausência de interesse na produção de qualquer outra prova.

Ainda, aduz que analisando as provas acostadas ao feito, tem-se que aos 20 de janeiro de 2018, o Apelado na condição de Policial Militar atendeu a ocorrência de acidente de trânsito, e ao chegar ao local foram alertados por populares que presenciaram o fato, de que o condutor do veículo envolvido no acidente, estaria embriagado, apresentando forte odor de álcool e confusão mental. Contudo, mesmo diante da informação, a parte Apelada não realizou seu dever de ofício, consistente no teste de etilômetro ou ao menos a elaboração de auto de constatação.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, seja anulada por ofensa ao devido processo legal e contraditório, e, que seja determinado novo julgamento do mérito, alternativamente, requer a reforma da sentença, com a condenação do Apelado pela prática dos atos de Improbidade Administrativa, descrita no art. 11, caput, e inciso II, da Lei 8.429/92, nas sanções do artigo 12, inciso III, quais sejam, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 44061998 e 44062963), requerendo que seja negado provimento ao presente Apelo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, se fez presente, na pessoa da Exma. Dra. Procuradora de Justiça, Sra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, onde manifestou pelo conhecimento, acolhimento da preliminar e no mérito pelo provimento do presente Recurso de Apelação, excetuando a sanção de perda da função pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, atacando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, que julgou improcedente A Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, identificada pela numeração única: 0008394-62.2018.8.11.0008, movida em face de
JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA.

Extrai-se dos autos, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, propôs a presente ação, alegando que a parte Requerida enquanto servidor público (policial militar), teria praticado ato de improbidade administrativa ao deixar de realizar procedimentos legais, quais sejam, o teste do bafômetro e o auto de constatação de embriaguez, contra um condutor do veículo envolvido em acidente de trânsito que resultou em uma fatalidade.

A parte Requerida ora Apelada, apresentou Contestação, afirmando a ausência de dolo na atuação ora atacada, ausência de provas do ato improbo cometido, sustentando ainda ser desproporcional os pedidos de condenação contidos na exordial.

Destaco, que a parte Apelante (Ministério Público), apresentou Impugnação a Contestação, requerendo a rejeição de todas as teses apresentadas pela parte contrária, e, se manifestou informando ser
desnecessária a produção de outras/novas provas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide
.

Após, sobreveio a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, a qual insurge-se a parte Apelante.

Pois bem.

PRELIMINARES

Conforme a remansosa jurisprudência e a doutrina pátrias, não há cerceamento de defesa, quando o Juízo considera que as provas contidas nos autos são suficientes para o julgamento da lide, conquanto, ao Juízo, como destinatário das provas, compete indeferir a produção daquelas que entender inúteis ou desnecessárias.

Imperioso destacar, que a própria parte Apelante, conforme pode ser comprovado em sua contestação, se manifestou requerendo o julgamento antecipado da lide.

Ademais, verifica-se que no presente caso, o Juízo Singular, entendeu que as provas documentais, juntadas por ambas as partes eram suficientes para analisar o mérito da ação e verificar o ponto de insurgência entre os envolvidos.

A propósito, no início do ato sentencial, o Juízo a Quo fundamentou o julgamento antecipado da lide, no fato do próprio representante do Ministério Público, tê-lo solicitado.

Assim sendo, afasto a prejudicial de violação ao princípio do devido processo legal e contraditório.

DO MÉRITO

A despeito das alegações de mérito recursais, firmo minha convicção de que o recurso não merece acolhimento.

Com efeito, O Superior Tribunal de Justiça ressalta que, para a configuração dos atos de improbidade que acarretam enriquecimento ilícito (artigo 9o da Lei 8.429/1992), causam prejuízo ao erário (artigo 10) e atentam contra os princípios da administração pública (artigo 11), é indispensável a presença do elemento subjetivo – em regra, conduta dolosa para todos os tipos e, excepcionalmente, culpa grave no caso do artigo 10. (REsp no 1713044 / SP, Relator: Min. Mauro Campbell Marques)

Assim, não é admitida a atribuição de responsabilidade objetiva na ação de improbidade, sendo necessária a demonstração da má conduta como o escopo da violação tipificada.

Para tanto, a doutrina de Mauro Roberto Gomes de Mattos ensina:

“(...) é necessário que o agente público, portanto, tenha como motivo a vontade de descumprir os princípios da Administração Pública, caracterizado pelo dolo, elemento subjetivo que tipifica o presente ilícito.

(...)

Somente a vontade deliberada de descumprir a lei ou a um ordenamento legal é que caracteriza o delito funcional (...)”[1]

Isto se dá, pois a Lei de Improbidade veio à superfície com a finalidade de combater atos que afetem a moralidade e maltratem a coisa pública, de modo que, diante de comandos abertos da lei, seja necessária certa prudência no manejo indiscriminado de ações de improbidade administrativa.

Anotando, a imprescindibilidade, ao menos, de culpa grave, quando tratar-se de modalidade tipificada no artigo 10 da Lei no. 8.429/92.

No caso dos autos, as argumentações apresentadas pelo Apelado ao caso em discussão apontam que
não foi possível realizar o teste etílico, pois o etilômetro apresentada defeito de funcionamento
.

Na hipótese, verifica-se que o requerido não agiu com a intenção de causar prejuízo ao erário, muito menos violou os princípios constitucionais da Administração Pública, uma vez que não realizou o teste etílico, em razão de fatos alheios a sua vontade, ao passo que

a não realização do teste, por si só, em nosso ordenamento jurídico, não corresponde a hipótese de improbidade, sendo necessário aferir dolo ou culpa na conduta dita delituosa.

Quanto a alegação de omissão em confeccionar o auto de embriaguez, sabe-se que de acordo com o entendimento do STF, especificamente, o REsp 827445/SP – 2006/0058922-3, de relatoria do Exmo. Min. Luiz Fux, inexiste ilegalidade em tal ato.

In verbis
:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. LEI 8.429/92. ELEMENTO

SUBJETIVO DA CONDUTA. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. A ação de improbidade administrativa, de matriz constitucional (art.37, § 4o e disciplinada na Lei 8.429/92), tem natureza especialíssima, qualificada pelo singularidade do seu objeto, que é o de aplicar penalidades a administradores ímprobos e a outras pessoas - físicas ou jurídicas – que com eles se acumpliciam para atuar contra a Administração ou que sebeneficiam com o ato de improbidade. Portanto, se trata de uma ação de caráter repressivo, semelhante à ação penal, diferente das outras ações com matriz constitucional, como a Ação Popular (CF, art. 5o, LXXIII, disciplinada na Lei 4.717/65), cujo objeto típico é de natureza essencialmente desconstitutiva (anulação de atos administrativos ilegítimos)

e a Ação Civil Pública para a tutela do patrimônio público (CF, art. 129, III e Lei 7.347/85), cujo objeto típico é de natureza preventiva, desconstitutiva ou reparatória. 2.
Não se pode confundir ilegalidade com improbidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência dominante no STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos culposa, nas do artigo 10
(v.g.: REsp 734.984/SP, 1 T., Min. Luiz Fux, DJe de 16.06.2008; AgRg no REsp 479.812/SP, 2a T., Min.Humberto Martins, DJ de 14.08.2007; REsp 842.428/ES, 2a T., Min.Eliana Calmon, DJ de 21.05.2007; REsp 841.421/MA, 1a T., Min. Luiz Fux, DJ de 04.10.2007; REsp 658.415/RS, 2a T., Min. Eliana Calmon, DJ de 03.08.2006; REsp 626.034/RS, 2a T., Min.João Otávio de Noronha, DJ de 05.06.2006; REsp 604.151/RS, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 08.06.2006). 3. É razoável presumir vício de conduta do agente público que pratica

um ato contrário ao que foi recomendado pelos órgãos técnicos, por pareceres jurídicos ou pelo Tribunal de Contas. Mas não é razoável que se reconheça ou presuma esse vício justamente na conduta oposta: de ter agido segundo aquelas manifestações, ou de não ter promovido a

revisão de atos praticados como nelas recomendado, ainda mais se não há dúvida quanto à lisura dos pareceres ou à idoneidade de quem os prolatou. Nesses casos, não tendo havido conduta movida por

imprudência, imperícia ou negligência, não há culpa e muito menos improbidade. A ilegitimidade do ato, se houver, estará sujeita a sanção de outra natureza, estranha ao âmbito da ação de improbidade. 4. Recurso especial do Ministério Público parcialmente provido. Demais recursos providos. (REsp 827445/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI

ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 08/03/2010)”

Neste esteio já se pronunciou este E. tribunal de Justiça de Mato Grosso.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO. - Para a imposição da indisponibilidade dos bens do demandado em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, devem estar presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. - O entendimento do colendo STJ é no sentido de que para o provimento cautelar para indisponibilidade de bens de que trata o art. 7o, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, são exigidos fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo. - Recurso não provido. (N.U 0106289-52.2015.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 18/03/2016)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DEMANDA PROPOSTA COM BASE EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS CONDENANDO O EX-PREFEITO A RESTITUIR AO ERÁRIO O VALOR PAGO A TÍTULO DE JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E TELEFONE COM ATRASO – POSTERIOR AFASTAMENTO DESSE DEVER PELO TCE/MT EM RECURSO ORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE CULPA E DOLO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA DEMANDA PELOS MESMOS MOTIVOS – POSSIBILIDADE – MANIFESTA AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO NA CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do recebimento da ação de improbidade administrativa, que requer apenas indícios da prática de ato ímprobo pelo agente público, para a rejeição liminar de tal demanda deve o julgador, por meio de decisão fundamentada, demonstrar a absoluta inexistência do ato de improbidade , a manifesta improcedência da lide ou a inadequação da via eleita, nos moldes do § 8o do art. 17 da Lei n. 8.429/92. 2. Como regra, a real existência do ato ímprobo, bem assim de dolo ou culpa do agente, constitui matéria de mérito da ação de improbidade administrativa, a ser apreciado após a instauração da fase instrutória, quando, em procedimento contraditório, as provas serão produzidas para a averiguação dos fatos declinados na petição inicial da demanda. 3. Entretanto, mostrando-se manifesta, no caso concreto, a ausência do dolo ou da culpa na conduta do agente público, de forma a ser muito alta a probabilidade de futuro julgamento pela improcedência da ação de improbidade administrativa, é possível a rejeição desta demanda no seu limiar, com esteio no art. 17, § 8o, a Lei no 8.429/92, evitando-se, assim, a continuidade de lide patentemente temerária, isto é, sem resultado útil. 4. Hipótese aplicável ao caso dos autos, em que o agente público demonstrou que o pagamento impontual de contas de energia elétrica e de telefone à época em que era Prefeito, gerando juros e multas, não se deu por dolo, má-fé ou desonestidade de sua parte, mas sim em razão da necessidade de adimplir débitos mais prioritários em sua gestão, a exemplo do pagamento dos servidores públicos, dos precatórios etc. (N.U 0007675-03.2015.8.11.0003, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)”

Isto posto, coaduno com o Juízo a Quo no sentido de que o Apelante não trouxe aos autos elementos específicos caracterizadores do
animus
em causar lesão ao erário ou mesmo culpa grave do Apelado, de modo que não restou demonstrada nos autos a má-fé ou a desonestidade na condução dos negócios públicos por parte do agente público a ensejar sua responsabilidade por ato ímprobo.

Logo, ausente provas que indiquem, com segurança, a ocorrência do dolo ou culpa grave na conduta do Apelado, elemento indispensável para a configuração do de ato de improbidade administrativa, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos não carece de reforma.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021